Tribunal: TJSP
Processo: 2092009-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora no rosto dos autos – Possibilidade – Ausência de prova de que o alegado acordo extrajudicial em andamento se refere ao débito ora executado – Inexistência de evidências acerca da natureza do crédito a ser recebido pela executada nos autos na qual foi deferida a penhora – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.